Tribunal: TJBA
Processo: 0546769-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0546769-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS HUMBERTO RAMOS LAUTON

Advogado(s)
:
ALINE BATISTA MOSCOVITS, GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, LEVY MENEZES MOSCOVITS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ADVOGADO. SAQUE DE VALORES DE ALVARÁ JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Carlos Humberto Ramos Lauton, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 168, §1°, III, do Código Penal.

2. Narra a denúncia que, o Apelante, no exercício da advocacia, efetuou o levantamento de valores referentes a alvará judicial no montante de R$ 3.346,68 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), pertencentes ao seu cliente, pessoa idosa com 77 (setenta e sete) anos, sem, contudo, repassar a quantia devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade, autoria e o dolo na conduta do Réu; (ii) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais de fundamentação e proporcionalidade; (iii) examinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a imposição de regime inicial aberto; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas através da Guia de Retirada, Protocolo de Resgate e prova oral produzida em juízo. As declarações da vítima foram seguras, firmes e coerentes, demonstrando que jamais recebeu a quantia total correspondente ao êxito obtido na demanda cível. A narrativa encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, além dos documentos que comprovam o saque sem posterior repasse integral.

5. O dolo na conduta do Apelante resta evidenciado pela apropriação unilateral da totalidade do
quantum
recebido. A versão defensiva, no sentido de que deixou de efetuar a transferência, porque a vítima não retornou ao escritório, não subsiste, pois nenhuma cláusula contratual autorizaria a retenção integral dos valores levantados e cabia ao profissional adotar medidas legais pertinentes, como o depósito judicial do montante devido.

6.
A Defesa não arrolou testemunhas ou juntou documentos capazes de comprovar a alegada dificuldade de contatar a vítima ou que esta deixou de retornar ao escritório para receber o valor devido, descurando-se, assim,
d
e comprovar o quanto alegado, na forma do art. 156, do CPP.
Para além disso, a mera tentativa de contato com o cliente, desacompanhada de providências concretas voltadas à efetivação do repasse, seria insuficiente para afastar a responsabilidade penal do Recorrente.

7. O Juízo singular não explicitou o critério matemático utilizado para o aumento da pena-base, tampouco justificou a escolha da fração aplicada. Considerando a existência de antecedentes criminais do Réu (duas condenações transitadas em julgado pelo mesmo delito), revela-se razoável e proporcional a adoção do critério majoritariamente utilizado na jurisprudência pátria e empregado por esta Turma Julgadora, segundo o qual o
quantum
de aumento correspondente a cada circunstância judicial desfavorável é obtido pelo incremento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal.

8. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP foi corretamente reconhecida, uma vez que, à época dos fatos, a vítima possuía 77 (setenta e sete) anos. A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o Acusado não confessou de forma contundente a prática delitiva, tendo negado o dolo e atribuído à vítima a responsabilidade pelo não repasse do valor devido.

9. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em atenção ao disposto no art. 33, §3º, do CP, haja vista a contumácia delitiva, tendo sido considerada em desfavor do Réu uma circunstância judicial (antecedentes criminais).

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível, pelo não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionada a pena definitiva para
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezanove) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, "h", e 168; CPP, arts. 156 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal 00070206020228120002, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 18.12.2024; TJDF, Apelação 07211642120228070007, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022; STJ, HC 379.777/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.02.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0546769-98.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
Carlos Humberto Ramos Lauton
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.